Tribunal: TJMT
Processo: 0003165-21.2018.8.11.0009
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003165-21.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CRISTINA DA SILVA SOUZA - CPF: 051.660.811-88 (APELADO), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), JEAN CARLOS JOSE - CPF: 061.486.261-28 (APELADO), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO –
PRETENSÃO CONDENATÓRIA - INVIABILIDADE
–
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO
–

IN DUBIO PRO REO

–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

A insuficiência probatória em relação à participação do apelante no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos da ação penal no 3165-21.2018, código 114462, q
ue julgou parcialmente procedente
a ação penal, absolvendo
o réu
JEAN CARLOS JOSÉ
das imputações do art. 309, do CTB, com fundamento no art. 386, III, do CPP; e arts. 33,
caput
; e 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e a ré
CRISTINA DA SILVA SOUZA
, da imputação do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, c./c. art. 40, VI, ambos da Lei no. 11.343/2006.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia em suas razões (id.2259983), a reforma da r. sentença a fim de que
JEAN CARLOS JOSÉ
seja condenado
pelos delitos previstos nos artigos 309 do CTB e artigo 33,
caput
e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 e
CRISTINA DA SILVA SOUZA
pela prática do crime de tráfico,

artigo 33,
caput
, c./c. art. 40, VI, ambos da Lei no. 11.343/2006, sob a alegação de que
o conjunto de provas amealhados aos autos sobressaem fartos e robustos elementos de convicção que concluem pela condenação dos apelados pelos fatos descritos na denúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Roosevelt Pereira Cursine
, é pelo
é pelo
provimento do apelo

(id. 24903524)
, para, nos precisos termos pretendidos pelo órgão Ministerial de Primeiro Grau, a sentença seja reformada
.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
apela contra a sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Colíder, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo os apelados
JEAN CARLOS JOSÉ
e

CRISTINA DA SILVA SOUZA
da prática do crime de tráfico de drogas e também o apelado
JEAN CARLOS JOSÉ
da prática do crime de trânsito, ao argumento de que
há provas nos autos suficientes para condená-los.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

De início,
com relação ao crime de tráfico de drogas
, compulsando os autos verifica-se que a sentença está escorreita, pois embora a materialidade delitiva esteja comprovada nos autos por meio de boletim de ocorrência no 2018.293750 (id. 22595031), do auto de apreensão (id. 22595033) e de constatação, com resultado, com resultado positivo para a presença de maconha, c
onsistente em 01 (um) tablete, totalizado em 530,3 (quinhentos e trinta gramas e três decigramas) de massa bruta, conforme laudo preliminar de droga.

No entanto,
vislumbra-se que a autoria delitiva é duvidosa, porque os testemunhos colhidos em juízo não conferem a certeza necessária acerca da autoria do crime de tráfico de drogas imputado aos apelados.

Narra a denúncia os seguintes fatos delitivos:

“(...)

Fatos 01 e 02

Consta do incluso inquérito policial que, na data de 18.09.2018, por volta das 16h00min, na rodovia MT 320, próximo ao local conhecido como curtume, neste município de Colíder/MT,
JEAN CARLOS JOSÉ
, consciente do caráter ilícito de sua conduta, mediante uma só ação, praticou delitos distintos, mas com desígnios autônomos, quando desobedeceu a ordem legal de funcionário público consistente na exigência de parada dos policiais militares, ao tentar se evadir da viatura policial dirigindo o veículo VW/Gol, de cor preta, placa BJI-8645, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, realizando manobras evasivas e em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano à incolumidade daqueles que também transitavam naquela rodovia.

Fato 03

Exsurge do presente expediente investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
JEAN CARLOS JOSÉ
e
CRISTINA DA SILVA SOUZA
, conscientes do caráter ilícito de suas condutas, envolvendo com suas práticas o menor
Juniaglas de Paula
,
transportavam e traziam consigo droga não autorizada e em desacordo com determinação legal e regulamentar
, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, nos termos da Portaria no 344/98 da ANVISA e artigo 66 da Lei 11.343/06, consistente em 01 (um) tablete de maconha, totalizado em 530,3 (quinhentos e trinta gramas e três decigramas) de massa bruta, conforme laudo preliminar de droga em anexo.
(...)”(id
. 22595012) (destacamos).

Ainda, importa registrar que na inicial acusatória, a Promotora de Justiça destaca em tópico intitulado: “Detalhamento dos Fatos”, as seguintes observações:

“(...) Na sequência da abordagem do veículo foi averiguado em seu interior, local onde se encontrou, dentro de uma bolsa de cor preta, um tablete de substância aparentando ser maconha, ilustrada pelo auto de constatação provisório de drogas fls. 46/47, posteriormente atestado se tratar de substância entorpecente, conforme laudo anexo. Pela natureza, a quantidade da substância apreendida (mais de meio quilo com quase 30 centímetros de comprimento),
o transporte para outra cidade, as condições em que se desenvolveu a ação e as circunstâncias sociais e pessoais dos agentes(ambos com situação pregressa em crimes dessa natureza), logo se evidenciou se tratar de tráfico ilícito de drogas
(...)” (sic)

Nesse aspecto, entendo que a acusação ultrapassou os limites da narrativa dos fatos, ao conferir juízo de valor de circunstâncias estranhas aos fatos imputados aos acusados, ao afirmar: “
Pela natureza, a quantidade da substância apreendida (mais de meio quilo com quase 30 centímetros de comprimento),
o transporte para outra cidade, as condições em que se desenvolveu a ação e as circunstâncias sociais e pessoais dos agentes(ambos com situação pregressa em crimes dessa natureza), logo se evidenciou se tratar de tráfico ilícito de drogas
(...)”.(sic).

Com efeito, para que a dialética processual possa desenvolver-se em toda a sua plenitude, a denúncia deve ater-se, ao máximo, à descrição do tipo penal violado assim como às circunstâncias que cercaram o fato, evitando transbordamentos desnecessários na fase da instauração da ação penal, haja vista que a vida pregressa dos réus apenas seriam examinadas na fase de individualização da pena, em caso de eventual condenação, sob pena de admitirmos, pela via oblíqua, o direito penal do autor em prejuízo ao direito penal do fato.

Na espécie, conforme alhures apontado, a
materialidade
restou devidamente comprovada, mas em contrapartida, a
autoria delitiva
com relação aos apelados
não restou devidamente comprovada
nos autos, haja vista que
não obstante
os policias responsáveis pelas diligências, tenham afirmado, em juízo, que a droga estava sendo transportada com a anuência dos apelados, não restou comprovado que lhe pertenciam, haja vista que não há nos autos qualquer registro que vinculasse o conteúdo da mochila pertencente ao adolescente que pegara carona com o casal.

Do contexto probatório pode-se afirmar que não restou indene de dúvidas que os apelados tinham conhecimento de que havia um tablete de maconha na mochila do adolescente caronista.

Destaco
que não se trata, aqui, de desacreditar as palavras dos agentes policiais, mas sim de sopesá-las dentro do conjunto probatório. A conclusão é que sobrevém do feito séria dúvida sobre a prática da traficância por parte dos acusados, tanto que o próprio adolescente
Juniaglas de Paula
, assumiu a propriedade da droga apreendida, sob o argumento de que seria para uso próprio e que tão somente estava de carona com os apelados. Confira-se:

“(...) QUE estava na companhia de CRISTINA E JEAN indo para o município de Sinop, QUE estavam no carro de JEAN. QUE a viatura da Policia Militar deu ordem para que JEAN parasse o carro, QUE então foi dada a ordem para que todos descessem do carro. QUE os policiais militares revistaram o carro e todos os ocupantes. QUE os policiais militares encontraram um tablete de "maconha" dentro de uma mochila no banco de trás do carro. QUE a mochila era de sua propriedade. QUE o declarante estava sentado no banco de trás do carro e que a mochila estava do seu lado. QUE os policiais militares perguntaram de quem era a droga e o mesmo assumiu ser - dono. QUE comprou a droga no município de Nova Canaã do Norte. QUE estava levando a droga para um sítio em Sinop onde iria trabalhar; QUE a droga era para o seu consumo, QUE o declarante ia para Sinop hoje, que antes de ir resolveu passar na casa de JEAN e CRISTINA, e ao ver que ambos iriam para o município de Claudia resolveu pedir uma carona. QUE então combinaram um horário para a ida. QUE pegou a droga e foi para a casa de JEAN e saíram para Sinop. QUE CRISTINA e JEAN sabiam que JUNIAGLAS estava levando um brau, mas não sabiam a quantidade.”(sic) (id.

22595019).

Nesse conjunto probatório, não se mostra razoável a negativa do benefício da dúvida em favor dos apelados, pois não há provas judicializadas que demonstrem que os apelados praticaram o crime de tráfico de drogas, nas modalidades transportar e trazer consigo, ante a ausência do nexo de causalidade entre a apreensão do entorpecente e a conduta dos apelados.

Sob essas premissas, o douto magistrado da origem salienta da r. sentença:

“(...)Quando interrogado em juízo, o acusado negou veementemente a prática do fato. Informou que a droga era do adolescente Juniaglas de Paula que fora apreendido na ocasião consigo e que apenas havia dado uma carona a ele, porém, não sabia que estava levando entorpecente (CD-R fl. 167).

Maurilio Amercino Rocha Filho e Alexandro Granzoti, policiais militares ouvidos como testemunhas em Juízo, apenas corroboram com a apreensão do entorpecente. Em relação ao denunciado Jean Carlos José, não disseram nada que pudesse apontar que ele seria o autor ou mesmo que teria concorrido de qualquer modo para o crime de tráfico, inclusive, Alexandro Granzoti disse que em relação a ele (Jean Carlos Jose) só tinha notícias de que ele usava drogas e nenhuma relacionada a tráfico (CD-R fl. 167).

Stephanie de Souza Silva, investigadora de Polícia Civil, ouvida em Juízo, disse que o adolescente Juniaglas de Paula, na delegacia, assumiu a propriedade da droga e asseverou que apenas havia pegado carona com o réu Jean Carlos José até Sinop/MT (CD-R fl. 167).

Corroborando, Roberta Patrícia Barrinuevo Canova, escrivã de Polícia Civil, ouvida em Juízo, informou que o réu Jean Carlos alegou na delegacia que não sabia que Juniaglas estava com entorpecente, e este (Juniaglas) por sua vez teria assumido a propriedade da droga (CD-R fl. 167). (...)”(sic) (destacamos)

Essa é a prova dos autos e com base nela,
impositiva a manutenção da absolvição dos apelados do crime de tráfico de drogas
, pois não restou demonstrado, de modo incontroverso, o
vínculo entre os réus e a droga apreendida
.

Como se vê, várias dúvidas pairam sobre os fatos articulados na denúncia, sendo
evidente que a acusação não conseguiu sustentar
quantum satis
a imputação de tráfico de droga e, de outro lado, se manteve hígida a presunção de inocência dos apelados e que apenas deram carona ao menor que em todos oportunidade que foi ouvido assumiu a propriedade do entorpecente, cujo destino seria consumo pessoal em uma fazenda ou sítio onde iria trabalhar.

Assim, por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico de entorpecentes com relação aos apelados,
entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos com relação ao referido crime.

DO CRIME DE DIRIGIR SEM PERMISSÃO

No tocante ao crime de d
irigir veículo automotor
, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, capitulado no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, entendo igualmente sem procedência o apelo do Ministério Público.

Isso porque, para a configuração
do tipo penal em apreço, não basta que o acusado trafegue sem permissão para dirigir ou desprovido de habilitação, mas também que sua conduta na direção
gere perigo de dano
.

No caso dos autos, da análise das provas documentais e testemunhais produzidas, não se depreende que o apelado
JEAN CARLOS JOSÉ

tenha causado perigo de dano enquanto conduzia o automóvel.

Com efeito, os policiais militares limitaram-se a informar que o indivíduo descumpriu duas ordens de parada do veículo. Não há notícia de que estivesse trafegando em alta velocidade ou realizando manobras perigosas, quanto menos de que se encontrasse embriagado.

Nesse aspecto, destaco trecho da r. sentença:

“(...)
Nesse trilhar, tenho que não houve violação do disposto no art. 309 do CTB, pois, não restou evidenciado que o condutor ora réu dirigia de forma anômala, expondo o perigo de cometimento de dano. Em análise nos autos, verifico que nenhuma prova foi produzida nesse sentido, qual seja, que o ora denunciado demonstrava anomalia na condução do veículo automotor.

Tal conclusão ressai do fato de que apenas fora relatado que ele não obedeceu a ordem de parada dos policiais militares e continuou trafegando com o veículo. De outro lado, o fato dele não possuir habilitação e/ou permissão para dirigir veículo automotor, por si só, não é suficiente para configurar o delito, quiçá implicaria infração administrativa, que de toda sorte não seria abarcada pelo direito penal. (...)” (sic)

Assim, estando ausentes as elementares do tipo penal contido no artigo 309 do CTB, impositiva é a manutenção da absolvição do apelado
JEAN CARLOS JOSÉ
.

Por fim, traz-se à colação lição do memorável Nelson Hungria no sentido de que a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova (cf. Nelson Hungria. Prova Penal, RF 138/338). Porquanto, para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda à sociedade.

O Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.”

Sem dúvida, o ônus da prova acerca da existência dos crimes e quanto à certeza da autoria dos fatos criminosos cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a manutenção da absolvição dos crimes em comento cia, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020